Tribunal: STF
Processo: RE 1082778
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. 3,17%. COMPENSAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UFRJ – SINTUFRJ E OUTROS em face da sentença (Evento 119) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou parcialmente extinta a execução em relação aos exequentes Marcos da Fonseca Elia e Yvonne Maggie de Leers Corta Ribeiro, mat. 2163219, nos termos do art. 924, II, do CPC; e julgou procedente em partes os embargos, para fixar como devidas em favor dos exequentes as diferenças residuais a seguir reproduzidas, atualizadas até agosto de 2020: R$ 2.283,90 em favor de Álvaro Augusto da Costa Leitão; R$ 1.426,27 em favor de Augusto José Fascio Lopes; e R$ 9.996,99 (R$ 13.896,17 – R$ 3.899,18), em favor de Yvonne Maggie de Leers Costa Ribeiro, mat. 1163219, segundo os cálculos da UFRJ (fl. 656). Condenou, ainda, os autores, exequentes, ao pagamento das custas judiciais e de honorários sucumbenciais, ora fixados em 10% sobre o valor referente ao excesso de execução. 



    2. Em tese, comprovado o pagamento indevido, é possível a compensação ex lege, por força do artigo 368 do Código Civil. A compensação é matéria de defesa nos embargos à execução. 



    3. Os valores pagos diretamente a título de 3,17% após a MP nº 2.225/2001, a qualquer título, devem ser compensados, sob pena de bis in idem e enriquecimento ilícito e sem causa. Não há qualquer impedimento à compensação que possa ensejar a ideia de ofensa à coisa julgada. Ao contrário, a compensação é imperativo de legalidade. No julgamento do AgRg no REsp nº 1.142.587/PR, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a possibilidade de compensação do índice de 28,86% com reajustes concedidos por leis posteriores é aplicada integralmente às causas que tratam o índice de 3,17%. 



    4. Os parâmetros fixados pelo juízo originário observaram os termos do título executivo judicial oriundo do processo nº 99.0063635-0 e as rubricas sobre as quais deve incidir o reajuste de 3,17%, descontando os valores pagos administrativamente. Precedente. 



    5. Apelação desprovida. Majorados os honorários advocatícios em 1% sobre o valor fixado na sentença, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III; 5º, caput, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 37, X, e 93, IX, todos da CF, bem como à Súmula 473/STF.



    O recurso não deve ser provido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660).



    A alegada violação ao art. 93, IX, também não se sustenta, tendo em vista que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado. O Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nesse sentido, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso ix do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, ix, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Ademais, para divergir do entendimento do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte agravante, seria imprescindíveis a análise das normas infraconstitucionais pertinentes e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providências inviáveis de serem realizadas neste momento processual (Súmula 279/STF). Nesse sentido, veja-se a ementa do ARE 1.218.414-AgR, sob a relatoria do Ministro Presidente e julgado pelo Tribunal Pleno:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução individual de sentença proferida em ação coletiva. Reajuste de 3,17% (três inteiros e dezessete centésimos por cento). Limitação temporal. Compensação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator